Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001334-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.896.831/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INFORMAÇÕES FISCAIS E BANCÁRIAS INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno
interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que negara o pedido de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido alternativo e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a parte agravante, pessoa jurídica, comprovou situação financeira que justifique o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige prova cabal da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. Elementos extraídos dos sistemas INFOJUD e SNIPER revelam movimentações bancárias e operações comerciais que indicam capacidade financeira da agravante.
5. A alegação de que os valores decorrem de negócios pretéritos não foi comprovada por documentos idôneos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação objetiva da sua hipossuficiência financeira, sendo incabível o deferimento com base apenas em alegações genéricas ou não comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 1.675.896/SP, Min. Raul Araújo; TJMT, AgReg nº 1002532-30.2023.8.11.0037.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, nos seguintes
termos (ID. 284046392):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por TAFAREL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO ALTERNATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 1009677-40.2023.8.11.0037, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que indeferiu a justiça gratuita e intimou a parte para retificar o valor da causa (ID. 263671789):

“
Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO ALTERNATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT.

A parte autora afirma que, em 17 de novembro de 2003, celebrou com o Município de Santo Antônio do Leste, com a participação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Termo de Compromisso de Parcelamento do Solo Urbano e Regularização. Pelo acordo, o Município se comprometeu a realizar obras de infraestrutura no loteamento “Cidade de Santo Antônio do Leste”, incluindo rede de energia elétrica, distribuição de água potável e outras melhorias, o que não foi cumprido, causando prejuízos à autora.

Diante do descumprimento, a autora requer a concessão de tutela de urgência para obrigar o Município a concluir as obras no prazo de 120 dias, prorrogável por 60 dias, conforme estipulado no termo. Subsidiariamente, pleiteia a rescisão do acordo, com a desapropriação dos terrenos não alienados, ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Ao que consta, portanto, o objeto em debate se refere ao Loteamento Cidade Santo Antônio do Leste, propriamente dito, sendo bem com valor econômico auferível.

Além disso, como se pleiteia danos morais, imprime registrar que o valor pretendido também deve ser acrescido ao valor da causa, notadamente diante da absoluta incongruência do valor dado na inicial (R$ 1.000,00).

Nesse sentido, entendo que à causa deve-se dar o valor do conjunto de matrículas que compõem loteamento e podem muito bem ser avaliadas, ainda que por estimativa, segundo média de mercado, acrescido ao valor pretendido a título de danos morais. Destaque-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL, ACRESCIDA DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda.
Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2100420 SP 2022/0098421-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Desse modo,
intime-se a parte autora

para atribuir valor à causa
, que deve, repita-se corresponder ao valor da soma das matrículas que compõem o loteamento em questão conforme preço médio de mercado, eis que corresponde ao proveito econômico pretendido.
Fixo o prazo de 10 dias
para tanto, de modo que, em caso de não atendimento, será determinada a avaliação judicial para fixação do valor da causa conforme art. 292, § 3º, do CPC.

Com relação ao pedido de gratuidade da justiça, constato que os documentos e alegações da parte autora divergem, no mínimo, da lógica, a medida que, sendo titular de terrenos à venda, muito dificilmente não angaria renda desse negócio, até mesmo porque, se não lhe fosse vantajoso economicamente, por certo não estaria no ramo desde 2003.

Com essa perspectiva, consultou-se ao Infojud e se constatou que embora a empresa não declare renda na forma de ECF,
declarou à Receita diversas operações imobiliárias de venda nos últimos dois anos
,
com valores significativos
, inclusive de R$ 100.000,00 por imóvel.

Assim, já fica afastada a arguição de hipossuficiência.

Outrossim, corroborando tal evidência, junto ao Sniper foi possível averiguar a existência de contas bancárias ativas sob a titularidade da autora indicando movimentação financeira atual.

Por essas razões, ausente prova contundente da hipossuficiência alegada e se verificando, pelo contrário, elementos que indicam a capacidade financeira de custeio do processo,
indefiro a gratuidade da justiça ao autor.

Assim,
retificado o valor da causa
,
deverá ser a empresa autora intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária,
no prazo de 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Recolhidas as custas, conclusos para recebimento e análise da tutela de urgência.

Não pagas as custas e despesas de ingresso, conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito Plantonista” (grifos no original).

A parte agravante sustenta, que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que o valor atribuído à causa, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), decorreu da ausência de elementos técnicos e financeiros que possibilitassem a estimativa prévia do impacto econômico decorrente da obrigação de fazer postulada.

Alega que a responsabilidade pela regularização da infraestrutura do loteamento é do Município, conforme disposto em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado no ano de 2003, e que a omissão da parte agravada quanto ao cumprimento das obrigações assumidas inviabilizou a comercialização dos terrenos, ocasionando prejuízos financeiros à empresa.

Informa, ainda, que se encontra inativa, como demonstram as declarações fiscais juntadas aos autos, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais e o aditamento do valor da causa nos termos exigidos pelo juízo de primeiro grau.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, concedendo-lhe de imediato o efeito suspensivo, nos termos expostos, para ao final ser-lhe dado provimento total, reformando-se a r. decisão agravada para concessão a agravante dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, eis que a mesma não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, bem como seja determinado para Agravada trazer aos autos o valor econômico pretendido das obras de infraestrutura compreendida no loteamento, assumida e NÃO cumpridas no TAC, para retificação do valor da causa, conforme argumentado alhures, pois assim agindo este Egrégio Tribunal estará nos dando o que nunca nos negou, JUSTIÇA
”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

(ID. 203429199).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 277324374);

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso (ID. 283365869).

É o relatório.

Decido.

Ressalte-se, quanto à determinação de adequação do valor da causa, que já analisada em decisão anterior, não possui natureza interlocutória, razão pela qual não comporta apreciação nesta via recursal, motivo pelo qual, passo a análise ao mérito recursal, concernente apenas ao pedido dos benefícios da justiça gratuita.

De acordo com o artigo 932, IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema, motivo pelo qual passo ao exame das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA ingressou, em
19.10.2023
, com “
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA PEDIDO ALTERNATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 1009677-40.2023.8.11.0037, em face do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, MT, visando obrigar a parte requerida realizar obras de infraestrutura, devidamente estabelecidas em termo de compromisso firmado entre as partes.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau

determinou a intimação da parte autora para comprovar o pagamento das custas processuais, e, ainda, corrigir o valor da causa (ID. 133071045 – autos da obrigação de fazer).

A parte apresentou pedido de reconsideração no ID. 133834691, que foi indeferido pelo juízo
a quo
, objetivando na interposição do presente agravo (ID. 178791875 - obrigação de fazer).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A partir da análise da situação apresentada, nota-se que a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Todavia, a análise detida da documentação juntada aos autos revela incongruência entre as alegações de hipossuficiência e os elementos fáticos e fiscais apresentados
.

De início, cumpre ressaltar que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da benesse, com base em pesquisa realizada no sistema INFOJUD, a qual revelou: “(...) que embora a empresa não declare renda na forma de ECF,
declarou à Receita diversas operações imobiliárias de venda nos últimos dois anos
,
com valores significativos
, inclusive de R$ 100.000,00 por imóvel”. Grifo no original (ID. 178794399 – autos da obrigação de fazer).

Além disso, a magistrada de primeiro grau, em consulta ao sistema SNIPER (ID. 178794398 – obrigação de fazer), verificou que a empresa recorrente mantém contas bancárias ativas, o que também indica a continuidade de sua atuação no mercado, ainda que pontual ou em volume reduzido. Tais evidências afastam a alegação de total inatividade econômica.

Registra-se, ainda, que a concessão da assistência judiciária gratuita, deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no artigo 5.º, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, que objetivam a facilitação do acesso à justiça. Confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)”.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Especificamente no caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, é oportuno transcrever aqui o teor da Súmula 481 do STJ, que dispõe:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Assim, para fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, faz-se necessária a demonstração de que o pagamento das despesas do processo comprometerá as atividades da empresa.

Sobre o assunto, é assente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PESSOA FÍSICA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou demonstrada a impossibilidade de a agravante pessoa jurídica arcar com os encargos processuais. 3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a declaração, feita pelo interessado, de não reunir situação econômica que permita vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 4. A declaração de hipossuficiência firma em favor da pessoa física a presunção juris tantum de necessidade, a qual só poderá ser elidida diante de prova em contrário, o que na hipótese não ocorreu. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.675.896/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de pessoa jurídica, o acesso à gratuidade da justiça está condicionado à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do regular exercício de suas atividades.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária. A autora, ora agravante, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da assistência judiciária à agravante/pessoa jurídica, em função da alegada hipossuficiência financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A assistência judiciária é extensível às pessoas jurídicas, mas a concessão depende da demonstração efetiva da insuficiência de recursos. 4. A parte agravante não apresentou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após ser intimada para tanto. 5 . No caso, como não existe prova inequívoca da hipossuficiência econômica da agravante, não há que se falar em deferimento dos benefícios da justiça gratuita.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento conhecido e não provido .Tese de julgamento: “Embora a assistência judiciária seja extensível às pessoas jurídicas, nessa hipótese, a presunção de miserabilidade contemplada no art. 99, do CPC, inverte-se e a concessão da benesse somente é possível caso demonstrada, efetivamente, a insuficiência de recursos.” (TJ-PR 00095242920258160000 Curitiba, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 24/04/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)”.

No presente caso, a parte agravante não trouxe elementos robustos que desconstituam os indícios de solvência extraídos das informações fiscais e bancárias acessadas judicialmente. A alegação de que os imóveis comercializados referem-se a negócios pretéritos, cujos registros foram apenas recentemente formalizados, carece de documentação que demonstre a ausência de fluxo financeiro correspondente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

INTIME-SE a parte agravante para providenciar o recolhimento do preparo deste recurso, não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)
declarou à Receita diversas operações imobiliárias de venda nos últimos dois anos
,
com valores significativos
, inclusive de R$ 100.000,00 por imóvel,
mas é fato que trata-se imóveis já alienados com lançamento do loteamento
, ou seja,
em anos pretéritos
e que só neste momento estão os compradores, realizando regularização junto ao cartório de registro de imóveis, frente notificação enviada através do Facebook da Agravante, (
cfr. anexo ID nº 263671795
) e para corroborar com a licitude dos argumentos, REQUER-SE juntada das autorizações da Agravante para transferência junto ao cartório de registro quando da aquisição dos terrenos através dos compradores, lembrando que em alguns compradores dos terrenos, realização cessões para outros compradores (...)
”.

Alega, que
“(...)
fica claro com sol a pino que a Agravada NÃO cumpriu com os termos do TAC, levando a Agravante ao TOTAL desequilíbrio financeiro, NÃO conseguindo alienar os terrenos do empreendimento imobiliário, conforme demostrado com a juntada das declarações de imposto de renda da Agravante (...) ”.

Sustenta, ter juntado
“(...)
as últimas 03 (três) declarações de imposto de renda, demostrando que: “PJ inativa no mês da declaração: Sim
”, bem como “PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não”, ou seja, encontra-se sem movimentação, consequência sem feitura de “balanço”, pois, tendo em vista o descumprimento da obrigação de fazer da Agravada a Agravante NÃO conseguiu dar continuidade na comercialização dos terrenos, causando sua inaptidão”.

Argumenta, ainda:
“(...)
que
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste,
ora Agravada, está realizando lançamento fiscal de IPTUs em face do antigo proprietário da área do loteamento do de cujus, Adelar Tafarel
, (cfr. anexos ID nº 263674254)
, pois, atualmente a Agravante, encontra-se SEM fazer qualquer alienação de terrenos, pois, o empreendimento imobiliário NÃO tem as estruturas básicas
frente ao inadimplemento da Agravada NÃO cumprir com os termos do TAC
(...)”.

Por fim,
assevera

“(...) em que pese o entendimento da Douta Relatora Desembargadora, é fato que pela sistemática inaugurada através do
art. 1.015 da nova codificação processual civil
, o recurso de agravo de instrumento passou a ser disciplinado exaustivamente na lei, no intento de se criar uma espécie de tipicidade recursal taxativa nas decisões interlocutórias e consequentemente diminuir a quantidade de recursos. No entanto, o artigo 1.015, XIII do CPC, autoriza que possam ser agravadas as decisões interlocutórias não previstas no rol do dispositivo legal, mas que têm sua recorribilidade por agravo de instrumento estabelecida de forma específica, serão recorríveis por essa espécie de recurso”
.

Com base no exposto, requer (ID. 285807368)
:

“(...) que Vossa Excelência reconsidere a
requer-se o processamento, nos termos do
artigo 134-A e § 1º do Regimento Interno
, com aplicação do efeito suspensivo e lhe dado conhecimento e provimento do presente
AGRAVO INTERNO
, de modo que seja reformada a decisão monocrática que
CONHECEU, MAS NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento pelas razões acima expostas, de modo que seja conhecido e provido,
Agravo de Instrumento
, por ser medida de inteira
JUSTIÇA
”. Grifos no original.

Contrarrazões apresentadas no ID. 295380373, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do presente recurso, com a condenação de honorários, termos do
artigo 85, §11º, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
TAFAREL IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
(ID. 284046392).

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Apesar dos argumentos apresentados, a parte agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento.

O recurso limita-se à repetição de teses já examinadas e refutadas na decisão agravada, sem apresentar documentação complementar ou fundamentação jurídica idônea a justificar a revisão do entendimento adotado.

Conforme já destacado na decisão monocrática, a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer suas atividades empresariais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras.

A documentação constante dos autos, em especial as informações extraídas dos sistemas INFOJUD e SNIPER (ID. 178794399 – autos da obrigação de fazer), revela incompatibilidade entre as alegações de hipossuficiência e a realidade econômica da parte requerente, que mantém operações imobiliárias de valores expressivos e contas bancárias ativas.

Nesse sentido, recente j
ulgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça este entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTA. ART. 1 .021, § 4º, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por J.A.R Forin & class="entity entity-person">Forin Ltda .-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa não comprovou sua hipossuficiência financeira.

2. A agravante alega que a Declaração de Escrituração Fiscal Digital demonstra a ausência de receitas operacionais em 2023, o que comprovaria a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, o seu direito à justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3 . A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de faturamento.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem precedentes no sentido de que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

IV . Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça gratuita ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel . Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013;

STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/9/2016;

TJMT, N.U 0002287-26 .2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10025323020238110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)”. Grifo nosso.

Diferentemente das pessoas físicas, às quais se aplica a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, as pessoas jurídicas devem demonstrar, de forma objetiva e documentada, sua impossibilidade de suportar os custos processuais.

A parte agravante não logrou êxito em desconstituir os fundamentos que embasaram o indeferimento do benefício. As informações fiscais e bancárias obtidas por meio dos sistemas oficiais evidenciam movimentação financeira incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

A alegação de que as operações imobiliárias referem-se a negócios pretéritos não encontra amparo documental suficiente nos autos, permanecendo no campo das meras conjecturas.

A existência de contas bancárias ativas e a realização de operações comerciais, ainda que em menor escala, indica a preservação das atividades empresariais e a capacidade econômica da requerente para arcar com as despesas processuais.

Diante do exposto, não se identificam fatos ou fundamentos capazes de justificar a revisão da decisão agravada, que se mostra tecnicamente adequada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser pautada em critérios objetivos e não pode ser banalizada, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar desnecessariamente o erário público com custas processuais que poderiam ser suportadas pela parte requerente.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025